Tribunal: TJPA
Processo: 0812704-45.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10945 - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812704-45.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIA BRAGA CONTENTE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFORÇO DE PENHORA. ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS. INOBSERVÂNCIA DO TEMA 677 DO STJ. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
tendo como ora apelante
ANTONIA BRAGA CONTENTE
e ora apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIA BRAGA CONTENTE em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos do cumprimento de sentença (Proc. nº 0032257-96.2014.8.14.0301) movido contra BANCO DO BRASIL S.A.

Nas razões recursais, defende a agravante a necessidade de reforma da decisão que indeferiu o pedido de reforço de penhora,
alegando, em resumo, que os cálculos apresentados em Juízo levam em consideração a data do depósito judicial, contudo, devido a revisão do tema repetitivo 677 do STJ, a atualização com juros e correção monetária deveria ocorrer até a data do efetivo pagamento, haja vista que o depósito em juízo não isentaria o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, devendo, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, ora agravante, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.

Contrarrazões no id. 18037406.

O Parquet se absteve de intervir (id. 18171781).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Defiro a justiça gratuita.

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço o presente agravo e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da r. decisão de 1º Grau que assim decidiu:

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA devidamente sentenciado em ID. 58396700, com fundamento no art. 924, inciso II do CPC, dando por satisfeita a obrigação.

Desta feita, não merece guarida o pedido de novo cumprimento de sentença de ID. 58396801, sob a alegação de que restou saldo remanescente a ser cobrado na presente demanda, especialmente porque o banco executado fez o depósito integral do valor apontado na inicial pela exequente, conforme documento de ID. 58396610 - Pág. 3, o qual sofreu atualização monetária ao longo dos anos, sendo descabida a aplicação de juros.

Assim sendo, quanto ao levantamento de valores já depositados em Juízo, cumpra-se integralmente o despacho de ID. 58396799 - Pág. 8.

Intime-se a nobre causídica da parte exequente, para querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o cumprimento da sentença de ID. 58396700 quanto aos seus honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 523 e 524 do CPC, sob pena de arquivamento dos autos.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Belém, 18 de julho de 2023.

ROBERTO CÉZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital

O Juízo a quo entendeu que deve ser mantido o entendimento de que na execução o depósito judicial do valor da condenação faz com que seja extinta, no limite do depósito, a obrigação do devedor.

Data vênia, hei por bem de discordar de tal entendimento, dando razão à recorrente, pelos fundamentos que passo a expor.

Verifica-se dos autos que a parte autora ajuizou a ação, alicerçada em decisão transitada em julgado, proferida na Ação Civil Pública proposta pelo IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que tramitou na Comarca de Brasília/DF e reconheceu o direito adquirido dos titulares de conta poupança existente junto ao agravado na primeira quinzena de janeiro de 1989, afirmando que os efeitos daquela decisão teriam abrangência nacional e pretendendo o recebimento do percentual de 42,72% sobre o saldo do mês de janeiro de 1989, acrescida de juros.

Diante de tal título executivo a ora agravante ajuizou Cumprimento de Sentença visando o adimplemento dos valores devidos pelo banco agravado em função da sua caderneta de poupança, sendo os valores devidos inicialmente depositados judicialmente pelo banco agravado, como garantia para impugnar os cálculos, o que gerou vasta discussão nos autos até que o C. STJ definisse a obrigação do executado em pagar (id. 74071161).

Acontece que, a exequente, ora agravante, pleiteou pela responsabilidade do banco executado de arcar com os juros e correção monetária sobre o valor do débito exequendo até que a quantia depositada em juízo se tornasse disponível para ela.

Todavia, tal pleito restou indeferido pelo Juízo de 1º Grau, ao fundamento de que o banco já havia depositado o valor da execução e não caberia novo cumprimento de sentença.

Ocorre que o Banco depositou o valor da execução em 2015 para garantir o Juízo e impugnar o valor apresentado, sendo que a decisão que revisou o Tema 677, lhe conferiu nova redação, e aponta a responsabilidade do executado pelo pagamento de juros de mora e correção monetária incidente até o levantamento da quantia.

Veja-se que a existência de decisão de mérito apreciada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do paradigma, sendo irrelevante a pendência de julgamento de embargos de declaração. Precedentes do STF (STJ,
AgInt no RE no AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 59.513/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, jul. 15.08.2018, DJe 24.08.2018).

Nesse sentido, resta indubitável a necessidade de que a análise dos valores devidos seja realizada com base no revisado Tema 677, vez que o valor discutido diz respeito apenas ao quantum depositado judicialmente no ano de 2015 (id.
58396610 - Pág. 3)
, como garantia do Juízo para impugnação dos cálculos, momento este que, de acordo com o novo entendimento, não corresponde necessariamente com o exaurimento da mora do devedor, tornando imperiosa a reforma da decisão vergastada para determinar que os cálculos sejam realizados de acordo com o Tema 677 do STJ, in verbis:

"na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial ".

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÁLCULO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO PELO EXECUTADO - INSUFICIÊNCIA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO FINAL - EFETIVA ENTREGA DO DINHEIRO AO CREDOR - TEMA 677 DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. - A insurgência comporta acolhimento, em razão da insuficiência do depósito judicial realizado pelo executado e também por força da necessidade de observância do Tema Repetitivo n.º 677, no sentido de que" na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial." - Decisão reformada. Recurso provido.

(TJMG -
Apelação Cível 1.0000.20.512559-4/003
, Relator (a): Des.(a) Mariangela Meyer, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2023, publicação da sumula em
07
/
02
/
2023
)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÁLCULOS JUDICIAIS - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO DO JUÍZO - DEVER DO EXECUTADO DE ARCAR COM OS CONSECTÁRIOS DE SUA MORA ATÉ A ENTREGA DA QUANTIA AO CREDOR - NOVA REDAÇÃO DO TEMA 677 DO STJ. O Superior Tribunal de Justiça, ao revisar o Tema 677, passou a entender que "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial. ".

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.233955-8/001, Relator (a): Des.(a) Mônica Libânio, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2023, publicação da sumula em
08
/
02
/
2023
)

Em sendo assim, resta claro que o valor depositado pelo executado foi realizado para garantir o Juízo e não para quitação da dívida, tanto que a execução tramita desde 2014, devendo o Banco pagar quantia atualizada com os juros de mora até o efetivo recebimento pelo credor.

Tal entendimento está consolidado no Tema 677/STJ e cabe a esta E. Corte seu cumprimento.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada, determinando que os cálculos sejam realizados seguindo a literalidade do determinado no revisado Tema nº 677 do STJ.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 26/03/2024